Tribunal: TJDFT
Processo: 0728358-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA COM PRÓTESE CRANIANA. CIRURGIA ELETIVA. PERIGO DE DANO. NÃO CONSTATADO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência demanda a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A situação de urgência que caracteriza o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de antecipação de tutela é aquela voltada a evitar situação de risco de vida decorrente de acidente ou agravamento agudo de situação pré-existente, que põe em risco a vida do paciente.
3. Na situação em análise, a descrição do relatório médico de que o quadro da Agravante inspira cuidados urgentes, sem referências ao risco concreto de óbito ou de agravamento da situação atual, afasta o requisito de imediatidade e urgência na medida antecipatória.
4. Reconhece-se a necessidade que seja efetivado o contraditório e concretizada a instrução processual no processo de origem para que possa ser concedida a tutela satisfativa em cognição exauriente de cobertura para a realização da cirurgia com prótese craniana de acordo com as especificações pleiteadas pela Agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.